Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-20.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONSUMADO, POR QUATRO VEZES, E CORRUPÇÃO DE MENOR, POR TRÊS VEZES. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E VÍTIMAS. ATO DE RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA.

Comprovada a prática de roubos em concurso de pessoas, não cabe absolvição por insuficiência de provas. Depoimentos das vítimas e dos agentes policiais harmônicos, corroborados pelas declarações do menor infrator, que confessou, na Delegacia da Criança e do Adolescente, ter participado dos roubos (ato infracional) na companhia dos dois acusados. Réus presos em seguida aos roubos, no veículo indicado pelas vítimas, de posse dos celulares subtraídos destas.

Quanto ao ato de reconhecimento do réu pelas vítimas, a jurisprudência prevalente é a de que as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações que podem ser dispensadas se o acusado for reconhecido pela vítima (ou testemunha), com confirmação em juízo. Circunstâncias outras que, na espécie, se revelam idôneas para confirmar os reconhecimentos e as autorias.

Para a configuração do crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, constituem provas idôneas da menoridade os registros, na ocorrência policial, da data de nascimento, da idade e dos números da identidade e do CPF do adolescente.

O conhecimento do réu acerca da menoridade do comparsa não é pressuposto para a configuração do crime de corrupção de menores. O tipo prevê a conduta daquele que corrompe ou a facilita a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, "com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la" (art. 244-B do ECA), bastando, pois, a mera participação do adolescente para que se configure o crime. Ademais, só pode ser admitido o erro de tipo no crime de corrupção de menores, quando a defesa produzir provas do desconhecimento do réu acerca da incapacidade do menor, não sendo suficiente mera alegação. No caso, o próprio menor revelou conhecimento prévio com os réus.

Na sentença, foi aplicada a pena para cada um dos quatro roubos e, depois, para cada um dos três crimes de corrupção de menor. Em seguida, foi reconhecida a continuidade delitiva entre os sete crimes (4 roubos e 3 corrupções de menor), com aumento da fração de 2/3 sobre a pena mais grave (roubo), conforme art. 71 do Código Penal.

Prevalece o entendimento jurisprudencial de que, configurada a ocorrência de concurso formal (art. 70 do CP) e de crime continuado (art. 71 do CP), aplica-se somente um aumento de pena, o relativo à continuidade delitiva, pelo número total de infrações.

Todavia, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não cabe aplicação única da regra do crime continuado em relação aos delitos de roubo e de corrupção de menor, pois este último crime não integra a continuidade delitiva dos roubos majorados, pois são delitos de espécies diferentes, que tutelam bens jurídicos diversos.
Havendo recurso apenas da defesa e resultando da nova dosimetria pena maior do que a da sentença, mantém-se esta para evitar reformatio in pejus.
Apelação desprovida.